Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO FÁTICA EM SEDE RECURSAL. NOVO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. INTRODUÇÃO DE NOVA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E PESSOAIS. HIDRÔMETRO. VIOLAÇÃO DE LACRE DE CORTE. AUSÊNCIA DE MEDIÇÃO NOS PRIMEIROS MESES DE CONTRATO. ACÚMULO DE CONSUMO. EQUIVALÊNCIA COM PERÍODO DE OCUPAÇÃO PELO LOCATÁRIO. EFETIVO CONSUMO DE ÁGUA. PAGAMENTO DEVIDO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. NÃO IMPUTÁVEL AO LOCADOR. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O TERMO FINAL DO CONTRATO. ALUGUÉIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que seja possível suscitar, em apelação, novas questões de fato, não propostas no juízo de primeiro grau, nos termos dos arts. 493 e 1.014 do Código de Processo Civil (CPC), tais fatos não podem introduzir nova causa de pedir nem novos pedidos. Devem ser observados os limites subjetivos e objetivos da demanda, após a estabilização da relação processual (art. 329, II, do CPC), em atenção ao princípio da adstrição. No caso, além da introdução de causa de pedir e pedido novo, o apelante não comprovou o motivo de força maior que o impediu de suscitar o fato perante o juízo de origem, na fase de conhecimento, o que caracteriza inovação recursal. Pedido não conhecido.
2. O art. 23, VIII, da Lei no 8.245/91 dispõe que o locatário deve pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Referidas obrigações acessórias têm natureza pessoal. Caso haja efetivo consumo dos serviços públicos prestados, as tarifas derivadas vinculam-se àquele que efetivamente usufruiu dos serviços prestados. É vedado o enriquecimento indevido de quem os tenha efetivamente utilizado (art. 884 do Código Civil - CC).
3. Na hipótese, as partes celebraram contrato de locação de dois imóveis. A CAESB constatou a violação do lacre de corte instalado no hidrômetro, para interrupção do fornecimento de água, no ano de 2008. Posteriormente, verificou um acúmulo de consumo que não foi objeto de cobrança, que se mostrou compatível com a média de consumo mensal do imóvel ocupado pelo locatário nos meses posteriores, nos quais houve medição, e com o tempo de ocupação do imóvel pelo apelante. Entre dezembro de 2017 e julho de 2018 o locatário usufruiu dos serviços prestados, sem a devida contraprestação. Conclui-se que os débitos em aberto perante a CAESB são de responsabilidade do locatário, por previsão legal e contratual.
4. A inadimplência da fatura referente ao acúmulo de consumo, foi o que ensejou a interrupção do fornecimento de água. Por isso, não é possível que o locatário impute ao locador a falta de água e, em consequência, o descumprimento contratual.
5. O apelante continuou a ocupar os imóveis alugados, até o termo final do contrato. Portanto, são devidos os aluguéis referentes ao período de ocupação. O mesmo raciocínio de aplica às faturas de fornecimento de energia elétrica, pois os serviços foram efetivamente utilizados e, por consequência, são devidos.
6. Por consequência, por não se imputar ao locador a suspensão do fornecimento de água, não devem ser acolhidos os pedidos da reconvenção.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados.